Tribunal: STF
Processo: Ext 601
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-08
Data de publicação: 1994-04-08

Ementa:
EXTRADIÇÃO. LEI 6.815/90. ARTIGO 85-§1º:
INCONSTITUCIONALIDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
          I - O artigo 85-§1º do Estatuto do Estrangeiro não é
incompatível com o artigo 5º-LV da Carta da República. Precedentes do
STF.
          II - Presentes os pressupostos legais impõe-se o
deferimento da extradição.